Tribunal: TJMT
Processo: 0027931-44.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0027931-44.2015.8.11.0042
Apelantes: Ediana Papa da Silva e Talisson Bruno da Silva Oliveira
Apelado: Ministério Público
Consoante os termos do acórdão proferido em 8.7.2020, a Segunda Câmara Criminal deste sodalício, por unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pela defesa de Talisson Bruno da Silva Oliveira, para absolvê-lo da prática delitiva que lhe foi atribuída, com fulcro nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela defesa de Ediana Papa da Silva para majorar a fração concernente à benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao seu patamar máximo, e, via de consequência fixou-lhe a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias, a ser cumprida no regime aberto, além do pagamento de 194 dias-multa.
Conquanto tenha determinado a expedição de ofício do Juízo das Execuções Penais, chamo o feito a ordem, para, tendo em vista a absolvição declarada no acórdão, revogar a prisão preventiva relativa à ação penal n. 27931-44.2015.811.0042 (código 422299), bem como determino ao Juízo de origem que expeça-se o alvará de soltura em favor de Talisson Bruno da Silva Oliveira, “se por outro motivo não estiver preso”.
Às providências.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator